Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. Por força legal, não poderia o julgador de primeiro grau condenar a parte Ré ao pagamento de valor superior ao pedido. De igual modo, não pode a instância revisora reformar a sentença para acolher pretensão que não constou do pedido inicial, não foi objeto de defesa e tampouco de apreciação pelo julgador, de acordo com a regra do artigo 1.013 do CPC.
3. As perdas e danos, previstas no artigo 402 do Código Civil, exigem a efetiva prova do que o credor efetivamente perdeu, além do que deixou de lucrar.
4. A ausência de prova quanto aos eventuais danos emergentes ou lucros cessantes suportados pela parte credora impõe a rejeição do pedido de indenização por perdas e danos, por violação à regra do artigo 373, inc. I, do CPC.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pela parte Autora são majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a pouca complexidade da matéria, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.
6. Apelo desprovido.